Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721201-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA COTIDIANO EM PAPEL LTDA RECORRIDO: ATHALAIA SOLUCAO DIGITAL LTDA - EPP DESPACHO No ID no 59940572, a recorrida requer o desentranhamento da petição de ID no 59935955, por ter sido juntada por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a manutenção deles nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 54529737. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007